Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE CASSAR O BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99 do CPC.
5. Apelo não provido.